Tribunal: TJES
Processo: 5015567-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assembléia
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015567-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI

APELADO: MARIA DAS GRACAS TEDESCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §10 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença
baseou-se em questões de fato e de direito pertinentes a presente demanda, bem como foi oportunizado as partes a se manifestarem regularmente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2. A
parte apelada, em sua pretensão autoral, questionava a legalidade do processo eleitoral para o conselho consultitvo do Condomínio apelante, referente ao mandato do ano de 2024. Todavia, em razão do exaurimento do mandato, as partes convergiram pela ausência de interesse no prosseguimento do feito.

3. Nesse sentido, deve ser aplicado o artigo 85, §10 do CPC, que prevê
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

4. Assim,
“o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004310520208080044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

5. Pela análise dos autos, a parte apelante deu causa à propositura da ação, ainda que não tenha sobrevindo decisão de mérito, devendo arcar com os honorários advocatícios fixados.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 17138418) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Maria das Graças Tedesco em desfavor de Condomínio Residencial Club Jardim Camburi, na qual o magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no princípio da causalidade, bem como considerando o baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (Id. 17138419), o apelante sustenta que: (i) a sentença carreada baseou-se em alegações unilaterais da apelante, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, devendo ser considerada nula por violação ao princípio do contraditório; (ii) não deve arcar com os ônus sucumbenciais, diante da ausência da comprovação de que teria dado causa à ação judicial; (iii) subsidiariamente, deve ser determinando o rateio das custas entre as partes.

Contrarrazões no Id. 17138425, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório

A despeito dos argumentos do apelante, verifico que o juízo oportunizou às partes se manifestarem nos autos, de modo que informaram tempestivamente a perda superveniente do objeto da ação, considerando que foi realizada nova assembleia condominial (Id. 62628145 e Id. 64146372).

Por sua vez, baseando-se em questões de fato e de direito pertinentes a presente demanda, foram fixados os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à definição de sobre qual parte devem recair os honorários advocatícios arbitrados no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Nesse sentido, deve ser aplicado o artigo 85, §10 do CPC, que prevê:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Assim,
“o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00004310520208080044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Depreende-se dos autos que a parte apelada, em sua pretensão autoral, questionava a legalidade do processo eleitoral para o conselho consultivo do Condomínio apelante, referente ao mandato do ano de 2024.

Todavia, diante do exaurimento do mandato eletivo questionado, visto que findou em 31 de janeiro de 2025, as partes convergiram quanto à perda superveniente do objeto da ação (Id.
62628145 e Id. 64146372). A parte apelada informou ao juízo, ainda, que o condomínio passou a exigir adequadamente os documentos previstos na convenção condominial para a eleição da nova gestão.

Assim, pela análise dos autos, vislumbro que a parte apelante deu causa à propositura da ação, ainda que não tenha sobrevindo decisão de mérito, devendo arcar com os honorários advocatícios fixados, nos termos da legislação e da jurisprudência aqui exposta.

Nesse sentido,
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, Relator Ministro Herman Benjamin , Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018)”
(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0015506-43.2007.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento,
majorando os honorários advocatícios arbitrados para o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em conformidade com o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.